Tribunal: TJBA
Processo: 8008655-20.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008655-20.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AROALDO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Aroaldo Souza Silva e por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, determinando a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central (7,38% a.m. e 134,98% a.a.), em substituição à taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.), com restituição simples dos valores cobrados a maior, correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal; (ii) definir a forma de restituição dos valores pagos a maior; e (iii) estabelecer se há cabimento para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a revisão judicial das cláusulas abusivas, à luz do princípio da função social dos contratos.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade em concreto, o que restou evidenciado no caso, diante da discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

A taxa de 22% a.m. contratada revela abusividade manifesta ao superar de modo substancial a média de mercado de 7,38% a.m., o que configura vantagem exagerada e quebra do equilíbrio contratual, autorizando a adequação judicial dos encargos.

A restituição dos valores cobrados a maior deve ocorrer na forma simples, pois a contratação é anterior à modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, cuja eficácia se restringe a cobranças ocorridas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

A mera cobrança de encargos financeiros abusivos, ainda que reconhecida judicialmente, não configura, por si só, lesão a direitos da personalidade, não sendo cabível indenização por danos morais, por ausência de conduta vexatória ou ofensa extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade em concreto, especialmente quando os encargos superam de forma substancial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples quando a contratação antecede a publicação do acórdão no EAREsp 676.608/RS.

A cobrança de juros abusivos, quando amparada em cláusula contratual previamente aceita, não configura dano moral se não demonstrada violação concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º; CPC, arts. 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.04.2021, DJe 04.05.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8002059-58.2020.8.05.0113, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.08.2021; TJSP, AC 1002818-49.2018.8.26.0624, Rel. Des. Marino Neto, j. 20.08.2019; TJMG, AC 1.0000.21.254994-3/001, Rel. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 27.04.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000996-57.2019.8.05.0137, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
de n.º
8008655-20.2022.8.05.0103
, da Comarca da
Ilhéus
, em que figuram como Apelante e Apelad
o
,
reciprocamente,

AROALDO SOUZA SILVA
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA